Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. GASTOS NO CARTÃO MEDIANTE FRAUDE. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE DO BANCO EM OPERAÇÕES INCOMUNS. PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que considerou juridicamente inexistente a operação realizada a partir da fraude, mantendo a responsabilidade da autora por metade do prejuízo decorrente do fato, cabendo à parte ré arcar com a outra metade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (a) verificar a preliminar de ilegitimidade passiva; (b) verificar se houve ou não falha de prestação de serviço do banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade para atuar como parte no processo é conferida à parte que se encontra, ao menos hipoteticamente, em uma relação jurídica do direito material da qual tenha surgido a controvérsia. Assim, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega que, no caso em análise, decorre do pedido autoral de condenação do banco na restituição devolução de valores que entende devidos. Preliminar rejeitada.
4. Há clara responsabilidade do banco apelante, uma vez que a ausência de ferramentas de controle de operações incomuns e dispendiosas para o perfil de cada consumidor o deixa em risco diante do aumento progressivo de estelionatários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovida. Mantida a sentença que condenou o banco réu a arcar com metade do prejuízo decorrente da fraude.
Tese de julgamento: “Há responsabilidade das instituições bancárias em casos de fraude ao consumidor em que não há ferramentas de controle de operações incomuns e dispendiosas para determinado perfil”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n.o 297 e 479; TJDFT, acórdão 1750568, 07006364720238070001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23/8/2023, DJE 12/09/2023.